Tribunal: TCU
Processo: 005.524/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre a contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial corretiva ou preventiva, com fornecimento de material, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação noticiando irregularidades no edital do Pregão Eletrônico 11/2020, promovido pelo 2o Grupo de Artilharia Antiaérea - 2o GAA, a fim de selecionar empresas para compor ata de registro de preços com o objetivo de contratar serviços comuns de engenharia inerentes a manutenção predial corretiva ou preventiva, com fornecimento de material. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 237, inciso VII e parágrafo único; 234, § 1o e segunda parte do § 2o, e 235, caput e parágrafo único, do RI/TCU c/c art. 113, § 1o, da Lei 8.666/93 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer a presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, retirando a chancela de sigilo do processo e de suas peças; 9.2. indeferir a medida cautelar requerida; 9.3. dar ciência ao 2o Grupo de Artilharia Antiaérea - 2o GAA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte falha identificada no Pregão Eletrônico 11/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outra ocorrência semelhante: 9.3.1. com relação à exigência de qualificação técnico-profissional referente à figura do engenheiro com habilitação em segurança do trabalho (cláusulas 8.1.2.3 e 8.1.2.4 do edital da licitação) não restou evidenciada de forma suficiente sua necessidade, bem como sua relevância técnica e econômica, o que representa desconformidade com o art. 30, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993, e contradição com a cláusula 5.1.1.4 do termo de referência, ofendendo ainda os princípios da clareza e da vinculação ao instrumento convocatório; 9.4. determinar à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) que retifique a natureza destes autos para representação; 9.5. dar ciência deste acórdão ao representante e ao 2o Grupo de Artilharia Antiaérea - 2o GAA e arquivar os autos.